Tribunal: TJSP
Processo: 1013091-70.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO – Seguro prestamista incluído em ajuste de financiamento para aquisição de veículo – Morte natural do segurado durante o período de carência – Pretensão ao recebimento da indenização – Inadmissibilidade – Validade da cláusula, redigida de forma clara e compreensível – Inteligência do disposto nos arts. 797 do Código Civil e 14, 46 e 47 do CDC – Caso, todavia, em que deverão ser

Ementa:
CONTRATO – Seguro prestamista incluído em ajuste de financiamento para aquisição de veículo – Morte natural do segurado durante o período de carência – Pretensão ao recebimento da indenização – Inadmissibilidade – Validade da cláusula, redigida de forma clara e compreensível – Inteligência do disposto nos arts. 797 do Código Civil e 14, 46 e 47 do CDC – Caso, todavia, em que deverão ser restituídas de forma simples as parcelas do prêmio pagas posteriormente ao óbito – Inexistência de dolo ou má-fé da financiadora.
DANOS MORAIS – Inocorrência – Recusa justa do pagamento de indenização decorrente de seguro prestamista por morte do segurado dentro do período de carência – Condenação afastada – Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013091-70.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são apelados
HELIECI NEVES DE SOUSA OMIYA (JUSTIÇA GRATUITA), MILENA
OMIYA MACAMBYRA (JUSTIÇA GRATUITA), KATIA YUKIMI OMIYA e
BRUNA YUKARI OMIYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013091-70.2019.8.26.0004 -Voto no 44330
2
VOTO No: 44330
APEL.No: 1013091-70.2019.8.26.0004
COMARCA: São Paulo 3a VC F REG LAPA
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APDAS. : HELIECI NEVES DE SOUSA OMIYA, MILENA OMIYA
MACAMBYRA, KATIA YUKIMI OMIYA FERREIRA e BRUNA
YUKARI OMIYA GONÇALVES
CONTRATO Seguro prestamista incluído em ajuste de
financiamento para aquisição de veículo Morte natural do
segurado durante o período de carência
Pretensão ao
recebimento da indenização Inadmissibilidade Validade
da cláusula, redigida de forma clara e compreensível

Inteligência do disposto nos arts. 797 do Código Civil e 14,
46 e 47 do CDC
Caso, todavia, em que deverão ser
restituídas de forma simples as parcelas do prêmio pagas
posteriormente ao óbito Inexistência de dolo ou má-fé da
financiadora.
DANOS MORAIS
Inocorrência
Recusa justa do
pagamento de indenização decorrente de seguro prestamista
por morte do segurado dentro do período de carência

Condenação afastada
Sentença reformada em parte

Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti que julgou procedente ação dita
“revisional de cláusula contratual abusiva com obrigação de fazer com indenização
de dano moral” ajuizada para obter indenização contratada via seguro prestamista em
financiamento de veiculo em razão de morte natural do segurado durante o período
de carência; julgou-se nula a cláusula contratual restritiva e impôs-se condenação no
pagamento de indenizações securitária (“quitação no limite contratual do contrato de
financiamento”) e por danos morais arbitrada em quatro mil reais.
Sustenta a apelante que a carência de noventa dias para o
pagamento da indenização em decorrência de morte natural foi livremente ajustada
em cláusula redigida de forma “clara, precisa e em negrito”, facilmente
compreendida pelo segurado, que era contador, em consonância com o disposto no
art. 14 do CDC, não cabendo, por isso, também a condenação decorrente de danos
morais, tanto mais no valor estipulado.
Pedem os apelados, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013091-70.2019.8.26.0004 -Voto no 44330
3
É o relatório.
O inconformismo vinga em parte.
Registra-se, primeiramente, que o apelante, na contestação (fls.
39/42) apresentou impugnação ao valor da causa, a qual não foi apreciada em
primeiro grau com o que, em face do caráter devolutivo recursal, é analisada nesta
oportunidade.
Realmente houve abuso da parte das apeladas ao registrar
valor de R$-152.000,00, absolutamente desbordante tanto da natureza da causa como
de parâmetros legalmente aceitos.
É verdade que, na réplica, afirmou-se ser intempestiva essa
peça de defesa; menos certo não é, todavia, que se trata de matéria de ordem pública
e, como tal, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de
ofício, com o pouco importa eventual revelia.
Por outro lado, à menção a que devesse ser atribuído o valor de
mil reais, na falta de “valor econômico pretendido”, nenhuma resposta se deu, com o
que fica, aqui, considerado como adequado.
No mais, é dos autos que o marido e pai das apeladas
contratou com a apelante financiamento para aquisição de um veículo e,
concomitantemente, o chamado “seguro prestamista”.
Tendo ocorrido seu falecimento de morte natural pouco mais
de um mês após a contratação, a apelada recusou-se a pagar a indenização escudada
em cláusula contratual que prevê carência de noventa dias para evento dessa
natureza.
O culto Magistrado entendeu (fls. 97) que “leitura realizada
por cidadão médio, o que, segundo a legislação em vigor, não pode prevalecer (artigo
46, CDC). É certo, ainda, que se tornou incompatível a recusa em indenizar quem de
direito, o fato de a seguradora requerida aceitar o pagamento (visto que o valor está
embutido nas parcelas), por parte dos herdeiros, mesmo após o falecimento do
segurado. Tal atitude configuraria evidente enriquecimento sem causa, o que também
não pode ser admitido, visto que ilícito. Desse modo, patente a nulidade da cláusula
contratual que estipulou carência ao falecimento natural do segurado, deverá a
seguradora ré quitar o valor restante do financiamento havido, desde a data do
óbito.”.
Respeitado o seu convencimento, todavia, não é bem assim.
Primeiro, porque o instrumento contratual está sim redigido
de forma clara e objetiva e em letras maiúsculas negritadas com menção à
contratação do seguro (fls. 17) e, em documento separado e escrito da mesma
maneira (fls. 19), os termos desse ajuste acessório, entre eles
repita-se, com
extrema clareza a menção aos limites da cobertura para o caso de “morte natural ou
morte acidental ou invalidez permanente total por acidente”, com advertência precisa
para “observar as condições de carência para morte natural” as quais, logo abaixo,
estão concentradas em frase única, a saber “carência para morte natural e desemprego
involuntário: 90 dias a contar da contratação do seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013091-70.2019.8.26.0004 -Voto no 44330
4
Ora, há perfeita consonância tanto com o dever e informação
adequada como, particularmente, com a forma de redação da cláusula, em relação ao
CDC, particularmente seus arts. 14, 46 e 47, tanto mais que o “de cujus” apresentou-
se, realmente, como “contador/empresário-sócio”, profissão que, obviamente,
permite, de ordinário, compreensão adequada de termos contratuais, como no caso;
Segundo, e principalmente, porque essa estipulação é
legalmente prevista como possível, a teor do disposto no art. 797 do Cód. de Proc.
Civil: “No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de
carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro”.
Nesta C. Trigésima-Sétima Câmara de Direito Privado já se
tratou de questão absolutamente análoga e a solução não foi outra, conforme AP no
1007968-84.2017.8.26.0223, Rel. o Em. Des. IRAEL GÓES DOS ANJOS,
julgamento que teve a participação dos Em. Des. PEDRO KODAMA e JOÃO
PAZINE NETO, ocasião em que se assentou que “A negativa do pagamento da
indenização securitária mostra-se legítima. É lícita a cláusula que estipula o
prazo de carência nos contratos de seguros, nos termos do que dispõe o artigo
797 do Código Civil.”.
Desse mesmo v. aresto constam outros precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, a saber: AC no 9000006-39.2012.8.26.0063, Rel. Des. Francisco
Giaquinto; AC n° 0173640-21.2012.8.26.0100, rel. Des. Cesar Lacerda; AC n°
1020406-90.2015.8.26.0554, Rel. Des. Celso Pimentel.
Adicione-se, mais, a AP no 1021642-38.2019.8.26.0554, Rel.
Des. Sebastião Flávio e, por fim, do C. Superior Tribunal de Justiça o AgInt no
AREsp no 1.395.301-PR, quando se analisou caso em que “O acórdão concluiu que
o contrato do seguro de vida em discussão tinha cláusula limitadora da
concessão do prêmio em caso de falecimento do segurado durante o período de
carência. Também há reconhecimento no sentido de que essa previsão
contratual havia sido escrita de forma clara e expressa, atendendo-se ao direito
de informação do consumidor, ou seja, o segurado. Nesse contexto, firmou a
ausência de elementos aptos a ocasionar a nulidade da cláusula.”, com o que se
negou acesso à via especial (Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE).
Diante dessas considerações tem-se por legítima a recusa no
pagamento da pleiteada indenização (pretensão expressa petição inicial, fls. 12,
letra “d”).
Todavia, remanesce a obrigação quanto à restituição das
parcelas do prêmio pagas após o falecimento, pretensão subsidiária (mesma fls. 12,
letra “e”), na linha do que se contem no parágrafo único daquele art. 797 do Cód. de
Proc. Civil: “No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao
beneficiário o montante da reserva técnica já formada”, pouco importando tratar-
se de seguro individual, como no caso (STJ-REsp 1.038.136).
Não, porém, de forma dobrada como, igualmente, e no item
seguinte dessa mesma petição, alvitram os apelados.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código
Civil somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo ou má-fé, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013091-70.2019.8.26.0004 -Voto no 44330
5
que, como dito, não há evidência de que tenha ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C.
Supremo Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá
lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que
faz a cobrança excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito
Civil”, Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a parte, pág. 432).
Far-se-á, então, essa restituição simples, monetariamente
atualizada desde cada desembolso e com juros da mora a partir da citação.
Ante o reconhecimento da licitude da recusa no atendimento à
pretensão principal das apeladas, não pode subsistir, igualmente, a obrigação imposta
na r. sentença quanto ao pagamento da indenização por danos morais, em se tratando
de exercício regular de direito, a qual fica afastada.
Em face do exposto, reforma-se esse mesma r. sentença de
modo a julgar-se parcialmente procedente a ação, tão somente para a restituição das
parcelas, e da forma acima mencionada.
Com esse desfecho, e dado o sucumbimento mínimo do
apelante, arcarão as apeladas com o pagamento da taxa judiciária e de honorários
advocatícios arbitrados (§ 2o, 8o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil
já
considerada, portanto, também o vulto da sucumbência recursal) em R$-5.000,00
(cinco mil reais); atualização monetária desde os desembolsos e de hoje,
respectivamente.
Para tais fins, então, é que à apelação se dá parcial provimento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator